Tribunal: TJDFT
Processo: 0009011-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009011-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 29680414), interpostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, contra a decisão de ID: 28857623 que determinou a expedição de ordem de pagamento em favor dos substituídos não anuentes. O embargante alega que a decisão foi omissa quanto ao pedido de destaque dos honorários contratuais nas requisições de pequeno valor (ID: 29680414). O Distrito Federal apresentou contrarrazões no ID: 30047885 - Pág. 1. Consignou que não se opõe ao destaque/reserva dos honorários contratuais. Passo a decidir. Tendo sido os presentes aclaratórios opostos em face de decisão de minha lavra, autoriza-se o julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Admito os embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. Mas, vale pontuar, tal espécie recursal não se presta a obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Além do mais, não ocorre obscuridade quando o julgado adota posição diversa da defendida pelo embargante. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, o que impõe, nesse ponto, o deferimento do pedido. Ademais, já autorizado o pretendido destaque (ID: 19577665). Esclarece-se que se assentou no decisum objurgado que constassem o “valor total” nas requisições de pequeno valor com o escopo de que os honorários contratuais não fossem dissociados do crédito principal, haja vista que a expedição de requisição autônoma para o pagamento da verba contratual encontra óbice no fracionamento vedado pela Constituição Federal (art. 100, § 8o). Ante o exposto, conheço dos declaratórios e a eles DOU PROVIMENTO para assegurar o destaque dos honorários contratuais nas requisições de pequeno valor a serem expedidas. Antes de expedir as ordens de pagamento, porém, voltem-me os autos conclusos para exame do agravo interno constante do ID: 30047840. Brasília, 29 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador